Tribunal: TJES
Processo: 5004428-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004428-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS RAMOS LUZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

PROCESSO PENAL. AGRAVO
EM
EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO.

APROVAÇÃO
PARCIAL
NO ENEM. APENADO VINCULADO A ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL. MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA REMIÇÃO. RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O apenado terá direito à remição, pelo estudo, em razão da aprovação dos exames nacionais, quando não estiver vinculado à atividade regular de ensino dentro do estabelecimento prisional, conforme previsão do art. 3º, parágrafo único, da Resolução n.º 391/2021, do CNJ.

2. No caso, o apenado foi aprovado no ENEM, no mesmo período em que concluiu o ensino médio, em frente regular de estudo na unidade prisional, razão pela qual não poderá ter sua pena remida novamente pelo mesmo fato gerador, qual seja, o estudo de ensino médio.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5004428-04.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS RAMOS LUZ
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBLEDO MOTA PELICÃO - ES27077-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto pelo
JOSÉ CARLOS RAMOS LUZ
, em face da decisão de seq. 110.1, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que indeferiu o pedido de remição, pela aprovação parcial no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), em favor do recorrido, sob o argumento de que o agravante esteve vinculado às atividades regulares educacionais no interior da unidade prisional.

Em suas razões (seq. 123.1), o agravante requer a reforma da decisão impugnada, a fim de que seja concedida a remição ao apenado, em razão da sua aprovação parcial no ENEM, a fim de que seja reconhecido o seu esforço e dedicação pessoal.

Em relação à remição por aprovação, no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
, o art. 3º, parágrafo único, da Resolução n.º 391/2021, do CNJ, indica a possibilidade da concessão do benefício, do tempo dedicado aos estudos, nos casos de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), desde que o apenado não esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade, e realizar estudos por conta própria ou com acompanhamento pedagógico não-escolar.

Assim, se o apenado estiver vinculado a atividade regular de ensino, dentro do estabelecimento penitenciário, e for aprovado no ENEM, não poderá ter sua pena remida novamente, pelo mesmo fato gerador, qual seja, o estudo de ensino médio.

Sobre o tema, cito o precedente do c. STJ (AgRg no HC n. 753.813/SC,
relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma,
julgado em 13/3/2023
, DJe de 16/3/2023).

No caso em análise, verifico que o apenado, cursou o ensino médio,
entre
março de 2021
e
abril
de 2023
, em frente regular de estudo, da unidade prisional (id. 7958189), totalizando 183 (cento e oitenta e três) dias remidos.

Desta forma, não restou demonstrado que a aprovação parcial do agravado no ENEM, ocorreu somente por esforço próprio, isto é, em razão de estudos autônomos realizados no interior do estabelecimento prisional, após o seu período de vinculação nas atividades regulares de ensino.

Desse modo, imperioso o afastamento da remição, sob pena de caracterizar duplo benefício concedido ao apenado.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id. 8032061),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo na íntegra a decisão recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.